Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face do decisum que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Interposto o recurso, os autos foram remetidos à segunda instância sem que os executados CANTINA ASA SUL LTDA e RODRIGO BERNARDELLI SANTOS apresentassem contrarrazões e sem a citação dos demais executados (MARCELO DE MORAES MELO, MAURICIO VIEIRA DE MELO, HENRIQUE FRANCO SCHAPER) para contrariar o recurso. Diante disso, foi determinado o retorno à origem para intimação e citação dos recorridos (ID 6272072). CANTINA ASA SUL E RODRIGO BERNARDELLI apresentaram contrarrazões (ID 35310852). Da mesma forma, MARCELO DE MORAES MELO e MAURICIO VIEIRA DE MELO, foram citados e não se manifestaram nos autos (IDs 35311598, 35311606 e 35311608). Contudo, não houve citação de HENRIQUE FRANCO SCHAPER, em descumprimento à determinação de ID 6272072. Deste modo, devolvam-se os autos à origem para que seja sanada a irregularidade apontada, com a citação de HENRIQUE FRANCO SCHAPER para apresentar contrarrazões, conforme determinado. Brasília/DF, 02 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46